Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707050-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MILTON DA CRUZ DE SOUSA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. LAUDO PERICIAL. JUNTADA TARDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA. I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. III - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e das circunstâncias da prisão, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a mantença do vício. VI - Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” VII - A dedicação à atividade criminosa ou a inserção em organização criminosa poderão ser extraídas de elementos concretos comprovados nos autos, como diversos diálogos mantidos pelo réu em seu celular, que demonstram a contumácia na comercialização de entorpecentes e, ainda, a busca pela aquisição de uma arma de fogo. VIII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP. IX - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado. X - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 245 e 283, § 2o, ambos do CPP, alegando, em suma, afronta à inviolabilidade de domicílio; b) artigo 59 do CP, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não indica com clareza dos dispositivos objeto do suposto dissídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 245 e 283, § 2o, ambos do CPP e 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “as circunstâncias do caso concreto, em que os policiais somente adentraram no local após verificarem que no seu interior havia um veículo produto de crime, presenciando quando o réu dispensou substância entorpecente que estava em seu poder, , demonstra sem qualquer dúvida que os agentes estatais atuaram segundo lhes determina o seu dever de policiamento, presentes fundadas suspeitas da prática de dois delitos permanentes, quais sejam, de receptação e de tráfico de drogas” (ID Num. 59533351 - Pág. 5); “no caso sob exame, as conversas extraídas do celular do réu comprovam que ele se dedicava à atividade criminosa, realizando a venda de drogas de maneira contumaz, diante das diversas negociações de entorpecentes. Além disso, ele busca adquirir uma arma” (ID Num. 59533351 - Pág. 14). De modo que rever a decisão colegiada nesses sentidos é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial fundado na alínea “c” do autorizador constitucional, ante a deficiência da fundamentação nesse aspecto. Com efeito, “o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria” (AgInt no AREsp n. 2.483.278/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017